Tribunal: CARF
Processo: 10380.737948/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.737948/2020-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.639 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
KALLIFON EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
E
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Configuram omissão de receita os valores creditados em conta corrente ou de
investimento mantida junto a instituição financeiras, em relação aos quais o
titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas
operações.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO.
Não há reparos a se fazer em ato declaratório executivo que exclui a
contribuinte do Simples Nacional, quando a omissão de receitas que deu ensejo
à exclusão, por excesso de receitas no ano-calendário, restar confirmada no
âmbito do contencioso administrativo federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.737948/2020-01
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
018.886, proferido em 12 de Agosto de 2021, pela 32a Turma da DRJ/08, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Exclusão do Simples Nacional

A Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo No 75, de 04 de
Novembro de 2020, cujo teor segue abaixo (e-fl. 662):
“Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que
tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006, com a
redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007, a pessoa jurídica
que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA- CE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 270, “caput”, dos benefícios fiscais, e da
incumbência constante do artigo 340, inciso VIII, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, publicada no Diário Oficial da União de 27/07/2020, seção 1-B, página 1, e tendo
em vista o disposto nos arts. 28, parágrafo único, 29, Inciso I, 30, IV, § 1o, IV, “a”, 33 e
34, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 83, Inciso I, §§ 1o
e 2o, da Resolução no 140, de 22 de maio de 2018, do Conselho Gestor do Simples
Nacional (CGSN), DECLARA:
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), a pessoa jurídica KALLIFON EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ no
63.397.418/0001-02, em virtude de o contribuinte não se enquadrar no aludido regime,
nos termos do art. 29, Inciso I da Lei Complementar no 123, de 2006, uma vez que foi
verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória por ter a receita bruta
ultrapassado, no ano-calendário 2016, o limite previsto no Inciso II do caput do art. 3o
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

dessa mesma Lei, conforme consta da Representação Fiscal inserida no processo
administrativo no 10380.737.948/2020-01.
Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de ofício, por força do que dispõe os
arts. 28, parágrafo único, e 29, Inciso I, 30, IV, § 1o, IV, “a”, 33 e 34, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 83, Inciso I, §§ 1o e 2o, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão serão considerados a partir de 01/11/2016, conforme
disposto nos arts. 3o, §§ 9o e 9o- A, 31, V, “a” da Lei Complementar no 123, de 2006, e
nos arts. 2o, § 3o, I, e 81, II, “a”, “1”, 84, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza/CE nos termos do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972- Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que
trata o art. 3o acima, a exclusão tornar-se-á definitiva”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A contribuinte noticiou que o relatório fiscal aduziu que no ano calendário de
2016, a receita bruta da mesma teria ultrapassado o limite vigente à época de R$ 3,6 milhões
para empresas de pequeno porte, sem a comunicação obrigatória da mesma, caracterizando a
ocorrência de hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar no 123/2006.
Relatou que a mesma foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/novembro/2016, através do Ato Declaratório Executivo- ADE no. 75, de 04 de novembro de
2020, proferido pela DRF de Fortaleza.
Ressaltou que durante a auditoria fiscal realizada nos autos, a mesma apresentou
justificativa e documentos que comprovam a origem dos recursos equivocadamente considerados
pela autoridade competente, como excesso de receita bruta.
Asseverou que as quatro justificativas devidamente fundamentadas, não foram
aceitas pela auditoria, o que levou a conclusão errônea de que a mesma teria auferido R$
5.525.194,77 de receita bruta.
Pontuou que os valores justificados na manifestação totalizam o valor de R$
2.332.072,06 e que tal quantia conforme os fundamentos apresentados não deve ser considerada
como receita bruta, motivo pelo qual o referido valor deve ser deduzido do valor total de R$
5.525.194,77.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

Afirmou que o resultado da dedução é o valor de R$ 3.193.122,71 e que tal
quantia representa o real valor da receita bruta da empresa em 2016, demonstrando que a mesma
não ultrapassou o limite legal de 3,6 milhões de reais, não existindo razão para a sua exclusão do
regime especial do Simples.
Pleiteou que seja anulado o Ato Declaratório Executivo no. 75, de 04 de
novembro de 2020, vez que a mesma não ultrapassou o limite legal de receita bruta; que a
mesma seja reincluída no regime do Simples Nacional no período de 01/11/2016 a 31/12/2018,
em razão da anulação do ADE no. 75, de 04/11/2020; que em caráter subsidiário, na remota
hipótese de os pedidos anteriores não serem acolhidos que sejam os efeitos da exclusão limitados
ao período de 01/11/2016 a 31/12/2017 com a reinclusão da mesma no regime do Simples no
período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-018.886- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (fls. 1.025/1.041).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1047/1073), destacando, em síntese, que:
“KALLIFON EMPREENDIMENTOS LTDA, já devidamente qualificado nos autos do
processo em epígrafe, por seus advogados regularmente constituídos, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, tendo em vista a decisão administrativa
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da ora recorrente, interpor, com fundamento no art. 33
do
Decreto
70.235/1972,
tempestivamente,
RECURSO
ADMINISTRATIVO
VOLUNTÁRIO.
A recorrente tomou ciência da presente decisão em 30 de agosto de 2021, conforme
comprova o registro da intimação no sistema e-CAC, com data final para manifestação do
contribuinte em 29 de setembro de 2021, razão pela qual a interposição do presente
recurso é tempestiva, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972.
Após a análise de admissibilidade e demais pressupostos, requer que as anexas razões de
Recurso Administrativo Voluntários sejam remetidas ao E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF.
I- DA SÍNTESE FÁTICA
O relatório fiscal emitido no processo em epígrafe aduz que, no ano-calendário de 2016, a
receita bruta da ora recorrente teria ultrapassado o limite vigente à época de R$ 3,6
milhões para empresas de pequeno porte, sem a comunicação obrigatória da empresa, o
que teria caracterizado a ocorrência de hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

Por este motivo, a empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/11/2016, por meio do Ato Declaratório Executivo- ADE no 75, de 04 de
novembro de 2020, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza.
Considerando a exclusão indevida a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade ao Ato Declaratório Executivo n.o 75, de 04 de novembro de 2020, a qual
foi julgada improcedente pela 32a Turma de Julgamento, que manteve a exclusão do
contribuinte junto ao Simples Nacional.
Tendo em vista o erro in iudicando da decisão recorrida ao manter o ato de exclusão, vem
a recorrente interpor o presente recurso voluntário, pugnando pela reforma do acórdão,
para que julgue procedente a manifestação de inconformidade, e proceda à anulação do
Ato Declaratório Executivo n.o 75, de 04 de novembro de 2020, em razão da ilegalidade
demonstrada nos fundamentos a seguir expostos.
II- DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RECEITA BRUTA. DEFINIÇÃO LEGAL
DA RECEITA. VINCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA EXCLUSÃO.
Conforme manifestado na impugnação, na auditoria fiscal realizada nos autos do processo
administrativo- que fundamentou a representação para exclusão da ora recorrente do
Simples Nacional, esta empresa apresentou justificativa e documentos que comprovam a
origem dos recursos equivocadamente considerados como excesso de receita bruta pela
autoridade competente.
No entanto, quatro justificativas- devidamente fundamentadas- não foram aceitas pela
auditoria, o que levou à conclusão errônea de que a ora recorrente teria auferido R$
5.525.194,77 de receita bruta.
Diante disso, a empresa demonstrou, na manifestação de inconformidade, que os valores
atinentes ao suposto excesso de receita não podem ser considerados desta maneira, tendo
em vista a definição legal de receita bruta trazida pelas normas legais que regem a matéria
do regime especial.
Apesar da referida demonstração de ilegalidade, a decisão de primeira instância manteve
a não aceitação das justificativas, razão pela qual vem a recorrente expor suas razões.
A justificativa n.o 03, apresentada na fl. 07 da representação fiscal integrante do PAF, não
foi aceita, nos seguintes termos.
(...)
Conforme já explicado pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, a intenção
do referido sócio, ao realizar os aportes de valores, era de proceder a um Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital (AFAC). No entanto, como não houve a integralização
ao capital social da Empresa no prazo de 120 dias, nos termos do Parecer Normativo CST
no 17/1984, os referidos aportes devem ser considerados como operação de mútuo,
conforme o entendimento do CARF no acórdão abaixo transcrito.
(...)
Nesse sentido, as operações de mútuo não entram no conceito de receita bruta por não se
tratarem da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, de serviços
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

prestados, nem de resultado de operações em conta alheia. Por este motivo, o valor de R$
151.541,00 deve ser excluído do total considerado como receita bruta da Impugnante.
A decisão de primeira instância, no entanto, deduziu, sem qualquer lastro comprobatório
e legal, que a operação de mútuo, na verdade, representou uma simulação de negócio, por
parte do contribuinte, para se exonerar do IRPF. A turma de julgamento a quo, utilizou-
se, para o afastamento da justificativa n.o 03, de entendimento do CARF (Súmula n.o 32)
cuja redação não possui relação com o alegado pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, visto que a justificativa apresentada trata unicamente do Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital cujos aportes, por ausência de integralização no prazo
adequado, devem ser considerados como operação de mútuo.
A justificativa no. 05, discutida nas fls. 07-08 do relatório fiscal, também não foi aceita
pela autoridade competente, da seguinte forma.
(...)
Destaca-se que a Empresa era optante pelo Simples Nacional, nos anos de 2016, 2017 e
2018, no regime de competência- para o reconhecimento da receita bruta. Sendo assim, os
valores registrados como “adiantamento do cliente” não foram auferidos no ano-
calendário de 2016, estando inseridos na receita dos períodos em que, de fato, ocorreram
as transações.
Tais períodos não foram examinados pela auditoria fiscal, tendo em vista que a análise de
limitou ao ano de 2016. Por este motivo, os valores registrados a título de “adiantamento
do cliente” não podem integrar a receita bruta do ano-calendário de 2016, razão pela qual
a quantia de R$ 1.629.890,70, deve ser excluída do montante considerado como excesso
de receita.
Ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido, o contribuinte, nos termos da Lei
123/06, adotava o regime de competência no período aludido, conforme demonstram os
documentos comprobatórios anexados à manifestação de inconformidade, razão pela qual
o reconhecimento das receitas decorrentes da venda do bem constituiu-se na ocasião de
sua venda, inclusive na hipótese de valores recebidos adiantadamente, e nas vendas para
entrega futura.
A justificativa n.o 06 foi aceita apenas parcialmente pela auditoria fiscal, conforme se
observa nos trechos a seguir.
(...)
A verificação das devoluções dos cheques na auditoria não chegou ao número exato
porque os cheques foram registrados mais de uma vez, sem a devida correspondência ao
crédito, o que não implicaria aumento de valores, mas, sim, dos registros de entrada,
causando a falsa impressão de ingressos de recursos na conta da empresa.
Mais uma vez, o referido relatório fiscal e a decisão recorrida não foram precisos ao
negar a justificativa apresentada pela Empresa, motivo pelo qual o valor justificado e
negado (R$ 350.691,36), considerando a parcela aceita, deve ser excluído do montante
considerado como excesso de receita bruta.
A justificativa n.o 07, cuja análise foi demonstrada na fl. 08 do relatório fiscal, foi
apreciada nos seguintes termos.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

(...)
Assim como na explicação referente à justificativa 03, exposta alhures, a intenção do
sócio, ao depositar os valores, era de proceder a um Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital (AFAC). Da mesma forma, tendo decorrido o prazo para integralização da
quantia ao capital social da empresa, resta caracterizada a operação de mútuo.
O referido sócio não estava inserido na obrigação de emitir documento fiscal, visto que as
operações, nos termos da legislação de ICMS, ocorreram sem habitualidade e em volume
que não caracteriza intuito comercial.
Sendo estes valores (R$ 199.949,00) caracterizados tanto como AFAC, quanto como
operação de mútuo, não há que se falar em sua inserção na quantia total auferida pela
Empresa a título de receita bruta.
Verifica-se que os valores justificados totalizam o montante de R$ 2.332.072,06. Tal
quantia, conforme os fundamentos já apresentados, não deve ser considerada como
receita bruta, motivo pelo qual o referido valor deve ser deduzido do total apontado pela
auditoria fiscal como receita bruta da Impugnante no ano-calendário de 2016, qual seja:
R$ 5.525.194,77.
O resultado da dedução supramencionada é o valor de R$ 3.193.122,71. Tal quantia
representa o real valor de receita bruta da empresa em 2016, o que demonstra que a ora
recorrente não ultrapassou o limite legal de R$ 3,6 milhões de reais, não existindo motivo
para sua exclusão do regime especial do Simples.
Diante do exposto, requer a recorrente a reforma do acórdão, para que julgue procedente
a manifestação de inconformidade, e proceda à anulação do Ato Declaratório Executivo
no. 75, de 04 de novembro de 2020, em razão da ilegalidade demonstrada.
III- DA LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE EXCLUSÃO. VEDAÇÃO
REFERENTE AO “ANO-CALENDÁRIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR” E AO
“ANO-CALENDÁRIO EM CURSO”. PEDIDO. SUBSIDIÁRIO DE REINCLUSÃO NO
REGIME ESPECIAL DURANTE O ANO DE 2018.
Na remota hipótese de o Conselho não acolher o pedido de anulação do ato de exclusão
em comento, requer a recorrente que os efeitos retroativos do ato de exclusão sejam
limitados ao período de 01/11/2006 a 31/12/2007, em observância à redação do art.15,
inciso I, da Resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que trata das
vedação ao ingresso no regime.
(...)
O ano em que, supostamente, ocorreu o excesso de receita bruta aduzido no relatório
fiscal deste PAF foi 2016. De acordo com o dispositivo acima transcrito, a Impugnante
não poderia, então optar pelo Simples em 2017, visto que teria auferido receita bruta
superior ao limite legal no ano imediatamente anterior. No entanto, caso soubesse da
exclusão de ofício referente ao ano-calendário de 2016, a Empresa teria feito a opção pelo
Simples Nacional em janeiro de 2018.
Ocorre que, em razão da falta de limitação dos efeitos do ato de exclusão até o ano
calendário de 2017, a Receita Federal do Brasil constituiu créditos tributários decorrentes
da referida exclusão atinentes ao ano de 2018 (PAF 11234-720.144/2020-19), como se a
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

exclusão houvesse produzido efeitos de 01/11/2016 até 31/12/2018, quando a empresa
deixou de ser optante.
Ressalta-se que, em janeiro de 2018, a Impugnante não tinha como saber que seria
excluída do Simples Nacional, de forma retroativa, por suposto excesso de receita
referente a 2016. Caso soubesse na época, a Empresa teria feito a opção pelo regime
especial, tendo em vista que não havia vedação legal para tanto, já que, no ano anterior-
2017, a receita bruta da empresa não ultrapassou o limite.
Verifica-se a aplicação da tese ora exposta nos seguintes julgados.
(...)
Neste sentido, haja vista que a Administração Pública está vinculada a agir nos termos da
legislação, faz-se imperiosa a reforma do acórdão recorrido para a limitação dos efeitos
do Ato Declaratório Executivo no. 75, de 04 de novembro de 2020, até o ano de 2017,
período em que a recorrente supostamente estava impedida de optar pelo Simples, já que
o excesso de receita deu-se em 2016, ano imediatamente anterior.
IV- DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, requer a recorrente a reforma do acórdão, para que julgue procedente
a manifestação de inconformidade, e proceda à anulação do Ato Declaratório Executivo
no. 75, de 04 de novembro de 2020, em razão da ilegalidade demonstrada, para que a
empresa seja reincluída no regime do Simples Nacional no período de 01/11/2016 a
31/12/2018 em razão da anulação do ADE;
Em caráter subsidiário, na remota hipótese de os pedidos anteriores não serem acolhidos;
que os efeitos da exclusão sejam limitados ao período de 01/11/2016 a 31/12/2007, com a
reinclusão da recorrente no regime do Simples no período de 01/01/2018 a 31/12/2018”.

É o relatório

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Excesso de Receita Bruta- Exclusão do Simples Nacional

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

O presente processo versa sobre a exclusão da Contribuinte KALLIFON
EMPREENDIMENTOS LTDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/11/2016 através do Ato Declaratório Executivo no. 75/2020.
Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora concluiu que a contribuinte auferiu
receita bruta em valor superior ao limite vigente à época de R$ 3,6 milhões para empresas de
pequeno porte no ano calendário de 2006, nos termos do artigo 29, I, com artigo 30, IV, § 1o, IV,
“a”, da Lei Complementar no. 123/2006.
A empresa contribuinte durante a auditoria fiscal realizada no processo
apresentou 7 (sete) justificativas e documentos para comprovar a origem dos recursos,
destacando que os mesmos não poderiam ser considerados como excesso de receita bruta.
Cabe destacar, que a DRJ ao analisar as justificativas apresentadas pela
Contribuinte em sede de manifestação de inconformidade, manteve as 4 (quatro) justificativas
não aceitas pela autoridade fiscal.
A Autoridade Julgadora de 1o. Instância entendeu que “os elementos de
convicção apresentados pelo contribuinte não comprovam nenhuma das suas justificativas,
resumindo-se a demonstrar transações digitais, sem a efetiva e cabal elucidação das suas
naturezas. Dessa maneira, integral aplicação tem na espécie a figura da omissão de receitas
prevista no artigo 42 da Lei no. 9.430/96”.
Desta feita, decidiu a DRJ no acórdão proferido pela “manutenção da exclusão
do contribuinte junto ao Simples Nacional, promovida pelo Ato Declaratório Executivo no
75/2020, fl. 662”.
Pois bem.
Insta destacar, que a Contribuinte apresentou 7 (sete) justificativas para
demonstrar que as receitas auferidas não devem ser consideradas como excesso de receita, dentre
as quais 4 (quatro) não foram aceitas, quais sejam as justificativas 3, 5, 6 e 7.
Outrossim, cabe a análise individualizada de cada justificativa apresentada pelo
sujeito passivo por esta Turma e não aceita pela autoridade julgadora de 1o instância, senão
vejamos:
A empresa destaca na justificativa no. 03, que o sócio da mesma objetivava
realizar aportes de valores, ou seja, o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) e
que como não ocorreu a integralização ao capital social da Kallifon Empreendimentos Ltda no
período de 120 dias, os aportes deveriam ser considerados como mútuo.
Pois bem.
A Contribuinte aduz nos autos que o sócio da mesma almejava o aumento de
capital social da Kallifon Empreendimentos Ltda, no entanto, não trouxe ao processo provas
cabais e idôneas que comprovem a intenção do aumento de capital social.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

Destaca-se ainda, que o sujeito passivo não comprovou a origem e a natureza dos
depósitos em dinheiro ou transferências bancárias para serem aceitos como “intenção de
aumento de capital social”.
Isto posto, não merece reforma a decisão recorrida neste tópico, devendo o valor
de R$ 151.541,00 ser considerado como receita bruta da contribuinte.
No que tange a justificativa no. 5 apresentada pela contribuinte, a mesma afirma
que era optante pelo Simples Nacional nos anos de 2016, 2017 e 2018 no regime de competência
e que os valores registrados como “adiantamento de cliente” não foram auferidos no ano
calendário de 2016. Salienta ainda, que os valores registrados a título de “adiantamento de
cliente” não podem integrar a receita bruta do ano-calendário de 2016, motivo pelo qual a
quantia de R$ 1.629.890,70 deve ser excluída do montante considerado como excesso de receita.
Pois bem.
Ressalta-se que o sujeito passivo registra no Livro Caixa como mútuo o ingresso
de valores relativos a recebimento de adiantamento de cliente, justificando esta operação como
valores recebidos por venda com entrega futura.
Assim, deve-se destacar que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório
de sua justificativa, vez não colacionou aos autos nota fiscal, contrato, recibo ou qualquer
documento que comprovasse a natureza da operação de venda para entrega futura.
Desta feita, não merece reforma a decisão recorrida, devendo ser mantidos os
valores apurados na justificativa no. 05, qual seja R$ 1.629.890,70, como receita bruta de limite
de permanência no Simples Nacional.
No que tange a justificativa no. 06 a contribuinte assevera que a verificação das
devoluções de cheques na auditoria não chegou ao número exato, porque os cheques foram
registrados mais de uma vez, sem a devida correspondência do crédito, causando a falsa
impressão de ingressos de recursos na conta da empresa.
Pontua ainda, que o relatório fiscal não foi preciso ao negar a justificativa
apresentada pela mesma, razão pela qual o valor justificado e negado de R$ 350.691,36 deve ser
excluído do montante considerado como excesso de receita bruta.
Pois bem.
Insta destacar, que a movimentação financeira e bancária deve constar na
escrituração contábil do sujeito passivo, devendo o mesmo promover o registro contábil dos
cheques, sejam eles, recebidos, compensados ou devolvidos.
Desta feita, deveriam constar no processo provas que pudessem validar a
justificativa apresentada pela contribuinte, qual seja, que ocorreu a duplicidade ou multiplicidade
do registro do mesmo cheque ou depósito. No entanto, de tal múnus a empresa Kallifon
Empreendimentos Ltda não se desincumbiu a contento, conforme preconiza o artigo 373 do
CPC.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

Isto posto, não merece reforma o tópico ora recorrido, devendo ser mantidos os
valores apurados como receita bruta na justificativa no. 06.
No que tange a justificativa no. 07 a contribuinte aduz que a intenção do sócio ao
depositar os valores era de proceder a um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) e que tendo decorrido o prazo para a integralização da quantia ao capital social da
empresa, restou caracterizado a operação de mútuo.
Frisou que os valores de R$ 199.949,00 caracterizados tantos como AFAC,
quanto como operação de mútuo, não devem serem inseridos na quantia total auferida pela
mesma a título de receita bruta.
Pois bem.
A Contribuinte relata nos autos que o sócio da mesma almejava aumentar o
capital social, no entanto não trouxe ao processo provas que comprovem a intenção de aumento
de capital social.
Ademais, o sujeito passivo não conseguiu comprovar a origem e a natureza dos
depósitos em dinheiro ou transferências bancárias para serem aceitos como “intenção de
aumento de capital social”.
Assim, não merece reforma a decisão recorrida neste tópico, devendo o valor de
R$ 199.949,00 ser considerado como receita bruta da contribuinte.
Isto posto, pode-se concluir que as razões ventiladas pela contribuinte não
lograram êxito na comprovação de suas justificativas, devendo ser mantida a exclusão da mesma
do Simples Nacional promovida pelo Ato Declaratório Executivo no 75/2020.

Dos Efeitos da Exclusão

A contribuinte pleiteou que na remota hipótese do CARF não acolher o pedido de
anulação do ato de exclusão, que sejam os efeitos do mesmo limitado ao período de 01/11/2016 a
31/12/2017 em obediência ao art. 15, I, da Resolução 140 do CGSN.
Alegou ainda, que caso soubesse da exclusão de ofício relativa ao ano calendário
de 2016, a mesma teria optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2018.
Insta esclarecer, que a contribuinte excedeu em outubro de 2016 a receita bruta
limite de R$ 3.600.000,00, bem como ultrapassou o limite previsto de 20% sobre a receita bruta
limite de R$ 3.600.000,00.
Outrossim, os efeitos da exclusão da Contribuinte teve como início o mês de
novembro de 2016, assim o Ato Declaratório Executivo deve ser mantido, eis que a composição
da receita bruta acumulada somente começou a gerar efeitos a partir de 01/11/2016.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.737948/2020-01

No que tange ao pleito da Contribuinte de que caso tivesse conhecimento da
exclusão de ofício teria optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2018, cabe destacar que tal
requerimento não deve prosperar, eis que o sujeito passivo sabendo de sua receita bruta deveria
ter promovido a sua auto exclusão do Simples, tão logo constatasse receita bruta percebida que o
impedisse de permanecer no regime simplificado.
Isto posto, mantenho integralmente a decisão de primeira instância, excluindo a
Contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/11/2016 à 31/12/2018.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1090
DF CARF MF
Original